Tribunal: TJSP
Processo: 1009586-40.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de financiamento de veículo – A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização diária de juros – Hipótese em que se admite tal prática – Ausência de demonstração de que os juros eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Alegação de abusividade da cobrança de tarifas bancárias, seguro e IOF – Matérias não abordadas na petição inicial, configurando inadmissível inovação em sede de recurso – RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.